Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005464-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DUARTE & ALENCAR LTDA - ME - CNPJ: 07.476.067/0001-46 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS. NEGATIVA DE OITIVA DO PERITO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Ordinária de Indenização, manteve o encerramento da fase instrutória mesmo diante de alegações de insuficiência técnica do laudo pericial complementar e da negativa de oitiva do perito judicial, em demanda que versa sobre indenização superior a R$ 30 milhões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há cerceamento de defesa diante da negativa de designação de audiência para esclarecimentos periciais, quando há apontamentos técnicos relevantes sobre a insuficiência do laudo e ausência de resposta a quesitos e impugnações anteriormente formuladas.

III. Razões de decidir

3. Os elementos dos autos evidenciam a existência de falhas técnicas relevantes no laudo pericial, notadamente quanto à ausência de fundamentação adequada e à reprodução acrítica de parecer da parte autora.

4. A negativa de designação de audiência para oitiva do perito, apesar de pedido expresso da parte, viola o art. 477, § 3º, do CPC, que assegura a possibilidade de esclarecimentos quando persistirem dúvidas técnicas.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece como cerceamento de defesa a prolação de decisão de mérito sem a adequada instrução da prova pericial quando esta é central ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem, com a designação de audiência para oitiva do perito judicial, após a formulação de quesitos pelas partes.

Tese de julgamento:

“1. Caracteriza cerceamento de defesa a negativa de designação de audiência para esclarecimentos periciais, quando demonstrada a existência de vícios técnicos relevantes no laudo e persistirem dúvidas sobre os quesitos formulados.

2. O art. 477, § 3º, do CPC assegura à parte o direito de requerer a oitiva do perito quando a prova pericial for inconclusiva ou insuficiente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Indenização n. 0013549-66.2015.8.11.0003 - Cód. 798180 movida por DUARTE & ALENCAR LTDA – ME, após rejeitar os Embargos de Declaração, manteve a decisão que determinou o encerramento da fase instrutória.

A Agravante alega que a decisão do juízo de origem é passível de reforma, considerando que: há risco iminente de prolação de sentença com base em um laudo pericial incompleto, o que pode gerar retrabalho judicial e violar o direito fundamental da ampla defesa e do contraditório; o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) já anulou a primeira sentença proferida nos autos devido à incompletude do laudo pericial, fato que reforça a pertinência do presente recurso; apesar da determinação expressa do TJMT para que as dúvidas suscitadas pela Agravante fossem sanadas, o juízo de origem homologou um laudo técnico e inacabado; o laudo complementar apresentado manteve inconsistências anteriormente apontadas pela Agravante, já que o perito apenas reiterou as conclusões do parecer técnico unilateral apresentado pela parte contrária, sem embasamento técnico adequado; a solicitação da Agravante para a realização de audiência para oitiva do perito foi indeferida, comprometendo a completa elucidação das questões técnicas; a prova pericial deve atender ao disposto no art. 477, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece o dever do perito de esclarecer os pontos divergentes levantados pelos assistentes técnicos das partes, inclusive em audiência.

Afirma que: caso a decisão agravada seja mantida, haverá prejuízos processuais significativos, tais como: anulação futura da sentença em razão da persistência das falhas no laudo pericial, o que comprometeria os princípios da economia e celeridade processual; cerceamento de defesa da Agravante, que será obrigada a se submeter a uma decisão judicial baseada em prova pericial deficiente; impacto financeiro significativo, uma vez que a ação envolve uma indenização milionária superior a R$ 30.000.000,00.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada; o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando-se a realização de audiência de instrução para a oitiva do perito e assistentes técnicos; subsidiariamente, que seja determinada a intimação do perito para responder aos questionamentos apresentados na impugnação de ID n. 164752114 e aos quesitos complementares nas petições de ID n. 164752115 e n. 164752116, garantindo-se, posteriormente, nova manifestação dos assistentes técnicos.

A liminar foi indeferida. (id. 272140373)

Contrarrazões. (id. 277985387)

Agravo interno prejudicado. (id. 278024890)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Ordinária de Indenização n. 0013549-66.2015.8.11.0003 - Cód. 798180 movida por DUARTE & ALENCAR LTDA – ME, após rejeitar os Embargos de Declaração, manteve a decisão que determinou o encerramento da fase instrutória.

Pois bem.

A agravante alega cerceamento de defesa, sustentando que o perito judicial não teria enfrentado, de forma satisfatória, os pontos de divergência indicados por seu assistente técnico, tendo se limitado a reproduzir parecer unilateral da parte autora. Aduz que a negativa de designação de audiência para a oitiva do perito viola o disposto nos §§2º e 3º do art. 477 do CPC, além de contrariar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, a decisão agravada, constante do (ID 182649439 dos autos originários), assim fundamentou:

“No caso dos autos, está nitidamente claro que a pretensão da embargante é tumultuar o regular curso da lide.

Isso porque, como se infere do caderno processual, em atendimento à v. decisão superior, este Juízo determinou a intimação do perito judicial para complementar o laudo pericial que apresentou, nos exatos moldes da v. decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em Id. 117520260.

E, atendendo a esta intimação, o Sr. Perito respondeu às indagações que foram formuladas pela requerida nas petições de Id. 95513977 (pág 01 a 09) e Id. 95513978 (pág. 01 a 05) e no parecer técnico de fls. 5094/5169 - conforme se infere do LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR de Id. 156559779.

Isto posto, não há que se cogitar em novos esclarecimentos – pois a determinação da Instância Superior foi cumprida; os quesitos suplementares apresentados pela requerida já foram respondidos; a perícia está satisfatoriamente concluída e o processo deve ter o seu curso regular, estando pronto para a decisão de mérito.”

Ocorre que, dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a impugnação da agravante não se limita a inconformismo com o resultado da perícia, mas indica vícios técnicos concretos e relevantes, como a falta de análise contábil independente, a reprodução acrítica de parecer unilateral da parte autora, e a ausência de fundamentação técnica em pontos controvertidos essenciais, como a apuração de prejuízos e desequilíbrio contratual.

Ademais, há nos autos registro de que a própria sentença anteriormente proferida já havia sido anulada por esta Corte exatamente em razão da insuficiência da prova pericial, diante da falta de resposta aos quesitos apresentados.

Nessa linha, a jurisprudência tem reconhecido que:

“Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia” (TJMT, Apelação Cível n.º 1010877-90.2019.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 25/04/2023).

Aplicável, portanto, o disposto no art. 477, §3º, do CPC, que confere à parte o direito de requerer a oitiva do perito quando persistirem dúvidas ou divergências técnicas relevantes, sendo o comparecimento à audiência instrumento legítimo para assegurar a paridade de armas e o contraditório técnico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a oitiva do perito judicial, nos termos do art. 477, §3º, do CPC, formulando-se os quesitos previamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025